Tribunal: TJES
Processo: 5000963-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000963-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TECHPARK - TECNOLOGIA & MOBILIDADE LTDA

AGRAVADO: PPE ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000963-50.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:TECHPARK – TECNOLOGIA & MOBILIDADE LTDA

EMBARGADO: PPE ADMINISTRAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por contra acórdão que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve decisão determinando à Embargante a prestação das contas devidas no âmbito de Sociedade em Conta de Participação. Alega a Embargante a existência de (i) omissão quanto ao pedido subsidiário de limitação temporal da obrigação; (ii) contradição entre o dever de prestar contas e sua tese de inexistência válida da SCP; e (iii) omissão quanto à alegação de julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer o dever de prestar contas apesar da tese defensiva de inexistência da SCP; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de julgamento extra petita e à extensão temporal da prestação de contas; e (iii) verificar se as alegações da Embargante configuram efetivo vício apto a ensejar o manejo de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ocorrendo entre premissas e conclusão, não se confundindo com mera contrariedade à tese da parte, conforme orientação consolidada do STJ.

4.O acórdão analisou de forma coerente a natureza jurídica da SCP e o papel da Embargante como sócia ostensiva, afirmando que, independentemente da discussão sobre integralização do capital, a administração e gestão do negócio competem à sócia ostensiva, incidindo o art. 991 do Código Civil, o que afasta alegação de contradição lógica.

5.Não há omissão sobre a tese de julgamento extra petita, pois o acórdão rejeitou implicitamente a limitação do escopo da prestação de contas, reconhecendo que o pedido inicial contemplava sua exigência desde o início da vigência contratual e que a lei impõe amplitude maior ao dever de prestar contas.

6.A definição do período de 120 meses para a prestação de contas decorre diretamente do contrato firmado entre as partes (Cláusula Primeira, item 1.3), inexistindo omissão quanto ao pedido subsidiário, que foi rejeitado ao se adotar critério objetivo previsto no próprio instrumento contratual.

7.As alegações da Embargante demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável rediscutir matéria já decidida por meio de embargos de declaração, em conformidade com a jurisprudência do STJ e desta Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando quando a parte pretende apenas confrontar a decisão com sua tese defensiva.

2.A rejeição implícita de tese de julgamento extra petita e de limitação temporal da prestação de contas é válida quando o acórdão adota critério contratual objetivo e reconhece que o pedido inicial abrangia a prestação de contas desde o início da vigência contratual.

3.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 991.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.07.2022; STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.10.2024; TJES, ED 011150134952, Rel. Des. Cristovão de Souza Pimenta, j. 05.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
TECHPARK – TECNOLOGIA & MOBILIDADE LTDA
em face do acórdão de ID 14528421 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
para manter inalterada a decisão recorrida que determinou a apresentação das contas devidas.

Em suas razões recursais (ID 14814798), a Embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, alegando: (i) omissão quanto ao pedido subsidiário de limitação temporal da obrigação; (ii) contradição entre a imposição do dever de prestar contas e a tese defensiva de inexistência de constituição válida da Sociedade em Conta de Participação (SCP) por inadimplemento da autora; e (iii) omissão quanto à tese de julgamento
extra petita
, argumentando que o pedido inicial limitava-se à demonstração da integralização do capital, não abrangendo a gestão integral do período.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou Contrarrazões (ID 15703350).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO OSTENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de exigir contas (n. 0001618-18.2018.8.08.0012), determinou a intimação da parte ré, ora Agravante, para prestar contas relativas à sociedade em conta de participação constituída entre as partes. A decisão agravada reconheceu o direito da Agravada de exigir as contas e o dever da Agravante de prestá-las, considerando a sua qualidade de administradora da sociedade. A Agravante sustentou, em síntese, ausência de legitimidade passiva, nulidade da decisão por extrapolar os limites do pedido (extra petita), ausência de comprovação de integralização de capital pela Agravada e suposta má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Agravante possui legitimidade passiva para prestar contas no âmbito da sociedade em conta de participação; e (ii) verificar se a decisão atacada extrapolou os limites do pedido, configurando decisão extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido inicial formulado pela Agravada refere-se expressamente à condenação da Agravante a prestar contas desde o início da vigência contratual, razão pela qual não se configura decisão extra petita, inexistindo nulidade por ofensa ao art. 492 do CPC.

4. A sociedade em conta de participação sujeita-se, subsidiariamente, às normas aplicáveis à sociedade simples, conforme art. 996 do Código Civil, sendo a sua liquidação regida pelas normas relativas à prestação de contas.

5. A legitimidade passiva na ação de exigir contas recai sobre quem exerce a administração da sociedade, situação configurada na hipótese, pois, embora o contrato social mencione administração compartilhada, a cláusula 4.1 é clara ao estabelecer que o sócio ostensivo — no caso, a Agravante — administrará diretamente a sociedade e será responsável pela execução do objeto social e pelos registros contábeis.

6. A interpretação contratual deve privilegiar a função típica do sócio ostensivo na sociedade em conta de participação, a quem cabe a administração e gestão financeira dos recursos, como reforçado pela cláusula 6.3 do contrato firmado entre as partes.

7. A jurisprudência consolidada reconhece que o dever de prestar contas recai sobre o sócio ostensivo, responsável pela administração e gestão da sociedade em conta de participação, não havendo falar em ilegitimidade passiva da Agravante.

8. Não se verifica má-fé processual por parte da Agravada, uma vez que suas alegações foram acolhidas pelo Juízo de origem, inexistindo tentativa de alterar a verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O sócio ostensivo de sociedade em conta de participação possui legitimidade passiva para responder à ação de exigir contas, em virtude de sua função típica de administrador e gestor financeiro da sociedade.

2. A decisão que determina a prestação de contas não é extra petita quando o pedido inicial expressamente abrange a condenação à prestação das contas desde o início da vigência contratual.

3. A atuação processual da parte autora, no exercício do direito de exigir contas, não configura má-fé quando respaldada por elementos contratuais e reconhecida pelo Juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 991 e 996; CPC, arts. 492, 550, 80, I, e 81.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 2006577-23.2024.8.26.0000, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 29.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível n. 50801016320198130024, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 02.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível n. 1002616-62.2022.8.26.0291, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 15.04.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 2070713-29.2024.8.26.0000, Rel. Des. Arantes Theodoro, j. 27.03.2024.

No caso em apreço, a Embargante alega que o v. acórdão incorreu em contradição “ao manter a obrigação da TECHPARK de prestar contas à parte autora, sem enfrentar de forma adequada a tese central da defesa — expressamente deduzida no Agravo de Instrumento — de que a Sociedade em Conta de Participação (SCP) jamais chegou a ser validamente constituída, diante do inadimplemento contratual da própria PPE.”

Consoante jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre as premissas adotadas pelo julgador e sua conclusão, ou entre capítulos da própria decisão. Não se confunde com a contrariedade à tese defensiva.

O Acórdão foi coerente ao fundamentar que a natureza jurídica da SCP e a posição da Embargante como sócia ostensiva atraem a incidência do art. 991 do Código Civil. O Colegiado entendeu que, independentemente da discussão sobre a integralização do capital pela sócia oculta, a gestão do negócio compete à sócia ostensiva perante terceiros.

Portanto, ao reconhecer a validade do vínculo para fins de prestação de contas, o julgado rejeitou a tese de "inexistência da sociedade". Não há contradição lógica em afirmar que quem geriu o negócio (ou deveria ter gerido, por força de contrato) deve contas aos demais investidores.

A Embargante sustenta também que o acórdão não enfrentou a sua tese de julgamento
extra petita
. Argumenta que a autora limitou seu pedido inicial à prestação de contas para "demonstrar a integralização do capital na SCP", não pleiteando a prestação de contas de todo o período de 120 meses.

Inexiste a omissão alegada, uma vez que, ao confirmar a condenação para a prestação de contas, este Tribunal rejeitou implicitamente a tese de limitação do escopo, aplicando o direito à espécie: quem administra deve prestar contas de todo o ato de gestão, não sendo o magistrado refém da finalidade específica almejada pela parte se a lei impõe amplitude maior.

No que tange à fixação do período de 120 meses, não houve qualquer arbitrariedade ou julgamento fora do pedido. Este lapso temporal corresponde, estritamente, ao prazo de vigência estipulado na Cláusula Primeira, item 1.3, do contrato social firmado entre as partes.

Por fim, sustenta que o acórdão não se manifestou acerca do pedido subsidiário de afastamento ou limitação temporal da obrigação de prestar contas.

O Acórdão embargado manteve a decisão de origem que fixou o lapso temporal da prestação de contas com base no prazo de vigência estipulado no instrumento contratual (120 meses). Ao assim decidir, o Colegiado adotou critério objetivo fundado no título que rege a relação jurídica entre as partes, rejeitando, por incompatibilidade lógica, a pretensão de limitação baseada em matéria puramente fática nesta etapa processual.

Em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vícios que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.